Tribunal: TJDFT
Processo: 0720485-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA SALÁRIO. PARCIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO REGRA PREVISTA ART. 833, IV, §2o, CPC/2015.
1. A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC/2015, pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ).
2. “(...) O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como ‘absolutamente impenhorável’, no novo regramento passa a ser ‘impenhorável’, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
3. No caso, penhora-se 15% dos vencimentos de auditor fiscal para pagamento de aluguéis de imóvel residencial.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.